Tribunal: TJMT
Processo: 1057919-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057919-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYCON GIROLDI PINHEIRO MATEUS - CPF: 057.749.101-64 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1057919-23.2020.8.11.0041

APELANTE: MAYCON GIROLDI PINHEIRO MATEUS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - NÃO RECEBIMENTO PELA SEGURADORA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA “AR” - RECUSA INJUSTIFICADA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME A INVALIDEZ PERMANENTE - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO MONTANTE COMPROVADO DOCUMENTALMENTE - RESSARCIMENTO DEVIDO -

VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – VIABILIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

Há interesse de agir quando na Ação constam documentos que atestam a recusa injustificada da Seguradora em protocolar o requerimento administrativo.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1057919-23.2020.8.11.0041

APELANTE: MAYCON GIROLDI PINHEIRO MATEUS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o autor deixou de juntar o requerimento administrativo, sendo condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, contudo suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que protocolou o pedido administrativo por meio de correspondência postal, conforme atesta o Aviso de Recebimento (AR) constante nos autos.

Diz ainda que a apelada apresentou contestação e por isso, independentemente da existência da negativa na via administrativa, está caracterizada a pretensão resistida.

Aduz que tem sido comum a recusa pela Seguradora, que cria diversos obstáculos para a formulação da indenização de modo presencial.

Expõe que o próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que o segurado tem o direito de protocolar pelo meio que encontrou de fazer tais documentos chegarem à Seguradora.

Argumenta que o entendimento da Administradora do Consórcio DPVAT é notório e reiteradamente contrário à postulação dos segurados, o que dispensa o prévio requerimento.

Prequestiona o “
art. 726 do CPC, dos arts. 5o, “caput” e parágrafos da Lei 6.194/74, art. 5o, XXXIV alinea “a” e art. 5o, XXXV da Constituição da República. Além da violação aos princípios da do devido processo legal, da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como o entendimento jurisprudencial que da como caracterizado o interesse de agir, os parametros do recurso extraordinário 631.240/mg, com relatoria do ministro roberto barroso, tribunal pleno, julgado em 03/09/2014, e precedente de aplicação deste parâmetro no recurso extraordinário 826.876/ma, com relatoria do ministro dias toffoli, julgado em 05/05/2015
”.

Pugna pela reforma da sentença e pelo julgamento do mérito tendo em vista que o processo já se encontra suficientemente instruído.

Contrarrazões no id. 111102474.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1057919-23.2020.8.11.0041

APELANTE: MAYCON GIROLDI PINHEIRO MATEUS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante sustenta que a Seguradora não recebeu seu requerimento com o intuito de impedir o pagamento da indenização, e que há pedido administrativo, assim como protocolo de recebimento do AR pela Seguradora.

Aduz que tem sido comum a recusa pelas Consorciadas, que criam diversos obstáculos para a formulação do pedido de modo presencial.

Neste caso, o autor foi intimado para comprovar a solicitação extrajudicial e justificou que a elaborou, tendo juntado o Aviso de Recebimento pela Seguradora Líder em 23-12-2020 (id. 111102458 e 111100530).

Além disso, é público e notório a reiterada recusa das companhias de seguros em receber os requerimentos administrativos, sendo que juntou ata notarial de constatação de fato (Id. n. 111100514), pela qual sete advogados que trabalham na área registraram em 08-06-2018 a impossibilidade de proceder ao protocolo para seus clientes; uma notificação extrajudicial às principais gestoras do seguro obrigatório realizada pela Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso, de 10-01-2019 (Id. n. 111100515); e documentos do procedimento efetuado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal, o qual convocou os mesmos advogados e dezesseis Seguradoras para debate do tema em audiência de conciliação agendada para 27-08-2018, ocasião em que apenas três delas se fizeram representar e reconheceram que não registram o pedido quando entendem que a documentação está incompleta e sequer entregam recibo da tentativa (Id n. 111100516).

Com base nessas provas, deve-se reconhecer o interesse de agir do apelante.

Importante destacar que não é preciso o esgotamento da via extrajudicial, mas sim o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte ré, suficientes para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que ficou comprovado.

Por oportuno, julgados de todas as Câmaras de Direito Privado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - NÃO RECEBIMENTO PELA SEGURADORA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO - RECUSA INJUSTIFICADA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – PROVA DE FATO NEGATIVO -

ÔNUS DA SEGURADORA – NÃO CUMPRIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Há interesse de agir quando na Ação constam documentos que atestam a recusa injustificada da Seguradora em protocolar o requerimento administrativo.

É necessária prova efetiva do ato ilícito praticado pelo segurado para que seja afastado o direito à indenização do DPVAT, e esse ônus é da Seguradora. (AP n. 1013050-72.2020.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 18/08/2021, DJe 23/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - TENTATIVA DE
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT
.

(AI n. 1007560-66.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 14/05/2019, DJe de 17/05/2019).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA
– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe. (AI n. 1011741-13.2018.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 20/02/2019, DJe de 14/05/2019, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA
– ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74 – MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido prévio administrativo, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida.
Para efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação”. (AI n. 1003215-23.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 05/06/2019, DJe de 13/06/2019, sem grifos no original).

Considerando que o feito encontra-se suficientemente instruído para julgamento, passo ao exame do mérito.

O autor ingressou em juízo buscando, além da indenização por invalidez parcial permanente, o reembolso das despesas médicas compreendidas no seguro obrigatório, em virtude do acidente de trânsito do dia 13-02-2019.

No caso dos autos, a reparação se submete à Lei n. 11.482/2007, regra adotada no momento do acidente, que estabelece o limite de R$ 13.500,00, conforme a gravidade da lesão. É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Inclusive, o STJ já pacificou a matéria na Súmula 474:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474 do STJ).

A perícia atestou a invalidez parcial permanente incompleta do ombro direito de intensa repercussão, avaliada em 75% de 25% (id. 111102450).

Assim, para “perda completa da mobilidade de um dos ombros” encontra-se a quantificação de 25% sobre o teto indenizatório, todavia o autor tem direito a 75% desse montante, ou seja, R$ 2.531,25.

No que tange ao reembolso das despesas médicas, essa modalidade de cobertura está prevista no inciso III do art. 3o da Lei no. 6.194/1974,
in verbis
:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (...)

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, conforme art. 5o da Lei no. 6.194/1974, o pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Nestes autos, os dispêndios com o tratamento de saúde estão concentrados no recibo assinado pelo médico Reinaldo Almeida Gil, CRM 2744 (id. 111100513). Nele está descrito o recebimento da importância de R$ 700,00 referente à anestesia no ombro, de modo que deverá ser considerada para o cálculo.

À vista do exposto, tem para receber o total de R$ 3.231,25.

Para a correção monetária, o INPC é o indexador oficial, adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada, para esse dimensionamento no que concerne aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ). E por ser o mais próximo da realidade inflacionária do país, impõe-se a sua fixação. Vale lembrar que o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ).

Em relação aos juros legais, a Súmula no. 163 do STF e no artigo 405 do Código Civil, assim dispõem:

Súmula 163. Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

No que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, o art. 85, §8o, do CPC/15, diz que para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

A definição de 10% a 20% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Assim, a quantia a ser estipulada deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Tendo isso em vista, o valor de R$ 1.000,00 são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para

condenar a apelada ao pagamento de R$ 3.231,25, com correção monetária pelo INPC, a partir da data do evento danoso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como ao pagamento das custas e honorários arbitrados em R$1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022